Tribunal: TJBA
Processo: 0021530-04.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021530-04.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NÚBIA MÁRCIA SOUZA BRAGA

Advogado(s)
:
DOROTHY MARY NUNES PINTO

APELADO: BANCO CREDICARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI registrado(a) civilmente como REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Apelação Cível.
Execução de título extrajudicial
. Feito extinto por abandono da causa (art. 485, II, do CPC). Pela análise do feito, verifica-se que os autos, que se iniciaram na forma física, foram extraviados. O magistrado ordenou a instauração de procedimento de restauração de autos, tendo a parte autora, ora apelante, apresentado as peças e documentos que tinha em seu poder. O processo foi remetido ao núcleo de digitalização, que informou que estaria a regularizar a situação e orient
ou
a não serem juntadas peças ou movimentado o feito. Com base nisto, vê-se que a providência a ser adotada para o prosseguimento d
a

demanda
não caberia à recorrente, haja vista que aguardava a restauração dos autos para que pudesse prosseguir no feito. Ora, uma vez que a movimentação da demanda não dependia de postura de responsabilidade da acionante, e sim do Judiciário, não é possível a extinção por abandono da causa.
Precedentes.

Para além disto,

c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no enunciado de súmula de nº 240, a extinção do feito por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, o que não se deu na espécie. É cristalina, pois, a ocorrência de evidente error in procedendo, a determinar a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0021530-04.2007.8.05.0001
,
em que figura como apelante
NÚBIA MÁRCIA SOUZA BRAGA
,
e como apelados
BANCO CREDICARD S.A.
e
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em dar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.